Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
penal. processo penal. INJÚRIA RACIAL. autoria e materialidade Comprovadas. Dolo ESPECÍFICO CONFIGURADO. RETORSÃO IMEDIATA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que a ré agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua cor/raça, movida por sentimento racista, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva do ofendido, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP.
2. Proferir os dizeres no calor de uma discussão não é capaz de descaracterizar o crime de injúria racial, pois, discussões acaloradas não servem de escudo ao cometimento de infrações penais.
3. Se a acusada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a vítima, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, não é possível deixar de aplicar a pena pelo perdão judicial, previsto no art. 147, § 1o, do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.